Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730751-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA GOMES DUTRA MONTEIRO AGRAVADO: ANDRE CARVALHO MACHADO, MARCELA COELHO DOS SANTOS MACHADO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clarissa Gomes Dutra Monteiro contra decisão (ID origem 157207744) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Karine Almeida Machado (processo n. 0719206-81.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “determinar a anotação, na matrícula dos imóveis registrados sob os números 116.615 e 116.612, ambos junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de indisponibilidade”. Em suas razões recursais (ID 49439315), a agravante sustenta, em suma, que teria celebrado, em 29/4/2022, negócio jurídico de promessa de compra e venda com os agravados, por meio do qual teria alienado seu único imóvel, localizado no "SHMA QC 10, Rua K, casa 01, Jardins Mangueiral, Brasília/DF (Matrícula n. 116.615 do 2° Ofício de Imóveis)”. Alega que, para pagamento do preço concertado entre as partes, de R$565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), os recorridos teriam se obrigado a dar em pagamento o imóvel “registrado sob matrícula n. 116.612 do 2° Ofício do Registro de Imóveis, situado no SHMA QC 10 - Avenida Mangueiral, Rua J, casa no 44”, bem como a pagar o valor de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), por meio de empréstimo bancário a ser tomado pelos adquirentes, ora agravados, com a finalidade de “ (i) quitar o saldo devedor do imóvel da agravante junto ao Banco de Brasília (matrícula n. 116.615 do 2° Ofício do Registro de Imóveis, localizado no SHMA QC 10, Rua K, casa 01, Jardins Mangueiral, Brasília/DF), no valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), e (ii) depósito de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em favor da agravante após assinatura e registro da escritura de compra e venda do imóvel vendido”. Acrescenta que, por outro lado, que “a agravante obteria financiamento de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), junto ao BRB, destinado a: (i) quitar o saldo devedor do imóvel objeto da dação (SHMA QC 10 – Avenida Mangueiral, Rua J, casa 44 – matrícula n. 116.612), no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e (ii) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) seriam depositados pela instituição interveniente (BRB) na conta bancária dos PROMISSÁRIOS COMPRADORES, os quais transfeririam essa quantia à agravante”. Diz que, “Transferida a propriedade do imóvel da agravante aos agravados ANDRÉ e MARCELA (ID Num. 157841343 dos autos originários), firmaram, em 20/9/2022, termo aditivo para fixar data de imissão na posse dos imóveis transacionados”. Relata que, “ao tentar cumprir as obrigações por si assumidas – já que a quitação do saldo devedor da casa que vendera era indispensável para a liberação de margem de crédito destinado à obtenção de novo financiamento em seu nome –, a agravante foi surpreendida com a notícia dada pelo gerente do BRB no sentido de que era impossível a concessão do crédito envolvendo o imóvel dado pelos agravados”, sob os argumentos de que “os PROMISSÁRIOS COMPRADORES não eram os únicos donos do imóvel objeto da dação (SHMA QC 10 - Avenida Mangueiral, Rua J, casa 44 – Matrícula n. 116.612)” e de que “havia registro de indisponibilidade de 1/6 (um sexto) daquele imóvel desde outubro de 2021, por força de dívida trabalhista de um dos proprietários omitidos do negócio jurídico, o Sr. EDIVALDO ALVES DE CARVALHO”. Argumenta que os agravados teriam omitido dados essenciais quando da contratação, sobretudo no que se refere à titularidade plural do imóvel objeto de dação em pagamento e acerca da existência de prévias restrições na matrícula do mencionado bem. Anota que tal quadro teria inviabilizado a tomada de crédito perante as instituições financeiras. Sublinha que sua vontade, quando da contratação, teria sido viciada pela conduta levada a efeito pelos promitentes compradores, ora agravados. Concluir que, “um ano desde o nascimento do contrato preliminar, este não se exauriu, encontrando-se a agravante em absoluto prejuízo, pois (1) perdeu seu único imóvel, (2) não se capitalizou, (3) gastou – em vão – tempo e energia e (4) reside em imóvel que, dadas as condições atuais, não pode ser refinanciado e não lhe poderá ser transferido, por configurar fraude à execução fiscal”. Assenta que estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Defende que os réus, roa agravados, apenas teriam firmado o contrato com a finalidade oculta de afastar os ônus que recaíam sobre o bem por eles ofertado em pagamento. Entende cabível a determinação, no âmbito de tutela provisória, de indisponibilidade à margem das matrículas dos imóveis envolvidos na negociação. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “(1) determinar a indisponibilidade tanto do imóvel sito à SHMA QC 10, Rua K, casa 01, São Sebastião, Brasília/DF, quanto daquele objeto da dação (SHMA QC 10 - Avenida Mangueiral, Rua J, casa no 44); (2) o registro da existência da ação originária junto ao 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília em ambas as matrículas (Matrículas n. 116.615 e n. 116.612), com o fim de impedir que os agravados promovam qualquer ato de disposição ou alienação dos bens; (3) determinar à POUPEX que se abstenha de proceder à quitação antecipada ou execução de qualquer outro ato que importe transferência do bem a terceiros; e (4) sejam sobrestados os efeitos da promessa de compra e venda, bem como do respectivo termo aditivo, até julgamento final da demanda originária”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 49439317). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 49470694). Por meio da petição de ID 55381715, a agravante informa a desistência do presente recurso, “em razão do acordo celebrado e já homologado pelo juízo de origem”. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, a parte autora, ora apelante, informa a desistência do recurso, “em razão do acordo celebrado e já homologado pelo juízo de origem” (ID 55381715). Assinaladas essas premissas, tem-se que não há óbice à homologação da desistência do recurso interposto pela ora agravante. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela agravante, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora